Tribunal: TJPA
Processo: 0011580-14.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. CONFIGURAÃÃO. CORREÃÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. NÃ£o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais reputados desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pode o Tribunal rever os fundamentos para manter ou reduzir o quantum da pena-base desde que o faÃ§a com arrimo nas provas dos autos. Precedente do STF. 02. Nesse viÃ©s, afastado o vetor relacionado Ã culpabilidade e procedida Ã adequaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias do crime, bem como mantido o vetor relacionado Ã s consequÃªncias do delito, nÃ£o hÃ¡ como proceder Ã reduÃ§Ã£o do patamar da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao tipo. Todavia, verificando que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar o referido quantum, impÃμe-se a sua reduÃ§Ã£o, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011580-14.2017.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: LUAN CLEITON DE JESUS BRITO
APELANTE: CARLOS ADRIELSON BOTELHO DOS SANTOS
ADVOGADA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - Defensora Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais reputados desfavoráveis aos réus, pode o Tribunal rever os fundamentos para manter ou reduzir o quantum da pena-base desde que o faça com arrimo nas provas dos autos. Precedente do STF.
02. Nesse viés, afastado o vetor relacionado à culpabilidade e procedida à adequação da fundamentação das circunstâncias do crime, bem como mantido o vetor relacionado às consequências do delito, não há como proceder à redução do patamar da pena-base para o mínimo legal cominado ao tipo. Todavia, verificando que o magistrado sentenciante se ateve com excessivo rigor ao fixar o referido quantum, impõe-se a sua redução, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 14ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio e seis de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

LUAN CLEITON DE JESUS BRITO e CARLOS ADRIELSON BOTELHO DOS SANTOS
, por meio de sua defesa técnica, interpuseram o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, aplicando-lhes as seguintes penas:
ao primeiro apelante 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa
,
ao segundo apelante, 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa
. O regime inicial estabelecido para ambos os apelante foi o fechado.

Consta da denúncia, em apertada síntese, que no dia 13/07/2017, por volta das 18h20, o apelante Luan Cleiton de Jesus Brito portando uma arma de fogo adentrou o Supermercado Campeão no bairro de Santana e subtraiu um celular da moça que estava no caixa e toda a renda do estabelecimento, cerca de R$ 700,00 (setecentos reais). Ao perceber a ação, o pai da vítima e dono do estabelecimento foi em direção do assaltante e foi surpreendido pelo apelante Carlos Adrielson Botelho dos Santos, vulgo ¿Quisuque¿, com disparos de arma de fogos em seguida empreenderam fuga
.

Narra ainda que, em ação continuada, no dia seguinte 14/07/2017, por volta das 13h08min., em plena via pública no Bairro Diamantino, Carlos Adrielson, desceu da garupa de uma motocicleta Honda Bros de placa OFL-2048, pilotada por Luan Cleiton
,
retirou o capacete, cumprimentou a vítima
Patrick Jean Rodrigues da Silva
,
e ameaçando-o com uma arma e subtraiu seu aparelho celular e uma carteira porta cédulas contendo cerca de R$ 80,00, um
pen drive
Sandisk e um adaptador de cartão, em seguida fugiram
.
Todavia
,
a vítima acionou a Policia Militar, que saiu no encalço dos apelantes conseguindo prendê-los, sendo encaminhados perante a autoridade policial onde, confessaram parcialmente a autoria delitiva
.

Após regular instrução o magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenado os apelantes nas sanções ao norte referidas
.

A Defensora Pública que atua na defesa dos apelantes interpôs o recurso em análise (fl. 128-verso).

Em suas razões, a defesa postula, unicamente pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando para tanto a ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis aos apelantes.

Em contrarrazões, o
dominus litis
, se posiciona pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 146/150).

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto a douta revisão
.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

Passo agora a análise das teses arguidas pela defesa, consubstanciadas, na fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais. Razão assiste em parte a defesa.

Com efeito, constata-se da sentença que o juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria considerou desfavoráveis a ambos os apelantes os vetores judiciais da:
culpabilidade
,
as

circunstâncias e as consequências do crime.

Em relação ao primeiro apelante
LUAN CLEITON DE JESUS BRITO
, o magistrado singular

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, nos seguintes termos:
i)
na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o denunciado era trabalhador, sabia da dificuldade para conseguir bens materiais em tempos de crise econômica, mesmo assim agiu com premeditação e frieza e subtraiu mediante violência os bens da vítima
;
(vi)
as circunstâncias afiguram-se de forma intensa, eis que o denunciado pilotava a moto, enquanto seu comparsa abordava a vítima e lhe despojava de seus pertences em via pública (lugar de grande movimentação) e em plena luz do dia, causando temor acima do suficiente para a consumação do delito;
(vii)
as consequências do crime são desfavoráveis dado que boa parte dos bens subtraídos não foram recuperados;
(...).
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Presente a circunstância atenuante da confissão e da menor idade, descritas no art. 65, I e art. 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Inexistem circunstâncias agravantes.
Considerando as causas especiais de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes) prevista no inciso I e II, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena (3/8) para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena.

No que tange ao segundo apelante
CARLOS ADRIELSON BOTELHO DOS SANTOS
a pena-base foi estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, com os seguintes fundamentos:
i)
na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o denunciado e seu comparsa após abordaram a vítima e lhes despojaram de seus pertences em via pública (lugar de grande movimentação) e em plena luz do dia, causando temor acima do suficiente para a consumação do delito;
(...)
(vi)
as circunstâncias são notadamente desfavoráveis na medida em que o réu munido com arma de fogo e em conjunto com seu comparsa, que estava esperando-o perpetraram o ilícito;
(vii)
as consequências do crime são desfavoráveis dado que boa parte dos bens subtraídos não foram recuperados;
(...)
.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Presente a circunstância atenuante da confissão, descrita no art. 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Inexistem circunstâncias agravantes.
Considerando as causas especiais de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes) prevista no inciso I e II, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena (3/8) para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena.

Entretanto, ao analisar a motivação dada aos referidos vetores, observo merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF.

Assim, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas, o fazendo de forma conjunta para ambos os apelantes.

No que concerne o
s a culpabilidade
, foi apresentada fundamentação indevida, razão pela qual, afasto a valoração negativa deste vetor.

Quanto às circunstâncias do delito, são notadamente desfavoráveis, na medida em que os réus abordaram a vítima em plena luz do dia em via publica, e após cumprimentá-la, anunciaram o assalto, demonstrando maior ousadia na consecução do delito. Portanto, desfavorável este vetor.

No concernente às
consequências do crime
, não verifico qualquer alteração a ser feita, uma vez que, os bens subtraídos não foram recuperados em sua totalidade.

Assim, diante das alterações procedidas na primeira fase da dosimetria, de rigor a redução do patamar da pena-base estabelecida aos réus. Entretanto, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e, considerando o entendimento da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, fixo a pena-base em 06 (seis) seis anos de reclusão e trinta dias-multa para ambos os réus.

Na segunda fase, o primeiro apelante
Luan Cleiton de Jesus Brito
, faz jus à circunstância atenuante da confissão e da menoridade, (art. 65, I e III, d, CP), razão pela qual diminuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Ainda, na segunda fase, o segundo apelante
Carlos Adrielson Botelho dos Santos
, faz jus a circunstância atenuante da confissão, (art. 65, III, d, CP), razão pela qual diminuo a pena para 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho o patamar de 3/8 (três oitavos) aplicado pelo juízo decorrente das causas de aumento de pena, do emprego de arma e concurso de agentes para os dois apelantes, ficando a pena definitiva estabelecida da seguinte forma:

Luan Cleiton de Jesus Brito
, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
,
calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Carlos Adrielson Botelho dos Santos,
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa,

calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista o patamar definitivo da pena estabelecido, modifico o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, dou parcial provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 06 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM